Tribunal: TJMT
Processo: 1028476-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028476-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES - CNPJ: 31.856.787/0001-11 (AGRAVADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória c/c obrigação de fazer. Suspensão da cobrança pelo macromedidor. Presença de micromedidores. Probabilidade do direito e perigo de dano configurados. Tutela de urgência mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade e emissão das faturas relacionadas ao macromedidor, determinar a continuidade do fornecimento de serviços e impedir a negativação do nome do autor em razão da cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos para suspender a cobrança pelo macromedidor, considerando a instalação de micromedidores no condomínio e a eventual cobrança a maior.

III. Razões de decidir

3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que há prova da existência de micromedidores instalados, que individualizam o consumo no condomínio, e indícios de cobrança a maior pelo macromedidor.

4. A responsabilidade pela fiscalização da rede de abastecimento, incluindo vazamentos, é da concessionária, conforme jurisprudência consolidada.

5. A decisão agravada não resulta em prejuízo à agravante, que pode cobrar os valores apurados nos micromedidores, sendo a cobrança pelo macromedidor indevida nas circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de
“Declaratória c.c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência”
(Número único 1028476-14.2024.8.11.0000), ajuizada pelo CONDOMÍNIO PRIMOR DAS TORRES em face da agravante, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte requerida, ora agravante,
suspenda a exigibilidade e emissão das faturas referente ao macromedidor, se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel pertencente à parte autora, bem como se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos fatos aqui discutidos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil
(Id. 168528031 – dos autos de origem).

A agravante, nas suas razões recursais, expõe que de acordo com o Tema 414 do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela única – tarifa mínima, concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras.

Assevera que a determinação de suspensão da exigibilidade e emissão das faturas referente ao macro medidor gerará futuros transtornos
“uma vez que a ausência de medições irá inviabilizar que o consumo da requerida durante o transcurso do processo seja exigido posteriormente a conclusão da demanda”
(Id. 244378694 - Pág. 5).

Verbera que os fundamentos da decisão agravada se pautam, exclusivamente, em laudo pericial promovido e juntado unicamente pelo autor, sem que lhe fosse oportunizado a ampla defesa e contraditório.

Explica que é responsável pela rede de distribuição de água até o cavalete, incluindo o medidor, após este ponto a responsabilidade é do usuário.

Afirma que apresentou um laudo técnico, o qual demonstra a existência de vazamento e desvios no condomínio que justificam as diferenças entre as leituras do macromedidor e dos micromedidores, sendo a aferição do consumo uma obrigação decorrente da própria prestação dos serviços.

Aduz que a decisão agravada incorre em erro “ao interpretar o art. 29 da Lei 11.445/2007, alterada pela Lei 13.312/2016, ao considerar que a concessionária teria o dever de assegurar a individualização completa do sistema de mediação do consumo da água no Condomínio. A legislação é clara ao atribuir ao empreendedor ou ao empreendimento a responsabilidade pela entrega do sistema de medição individualizado” (Id. 244378694 - Pág. 9).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada; de imediato, requer a concessão do efeito suspensivo.

A decisão contida no Id. no 245138655 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 249280167).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que o Condomínio Primor das Torres ajuizou a Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, com pedido de tutela de urgência, requerendo a suspensão da exigibilidade e emissão das faturas referente ao macro medidor emitidas após a individualização geral do consumo, se abstenha de suspender o fornecimento de água ao requerente, bem como se abstenha de negativar/protestar o nome da agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito referente à cobrança do macro medidor.

Destaco trecho da decisão agravada:

“
Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

No caso em tela, informa a parte autora que a requerida estaria efetuando cobrança de maneira equivocada, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a parte requerida suspenda a exigibilidade e emissão das faturas referente ao macro medidor, se abstenha de suspender o fornecimento de água ao requerente, bem como se abstenha de negativar/protestar o nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito referente à cobrança do macro medidor.

Analisando detidamente os fatos narrados pela parte autora e os documentos acostados, especificamente o laudo técnico acostado no id 168040578, observa-se a irregularidade na cobrança. Vejamos:

Diante das considerações acima, resta evidente que, se verificou que ocorreram vazamentos de rede nesse período e que se tornaram visíveis, um dos motivos prováveis da diferença entre a leitura macro e micro medida. Foram solicitadas DUAS VISTORIAS a ÁGUAS DE CUIABÁ PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO DE RAMAL, são elas nos seguintes endereços e matriculas: Alameda da Prosperidade em frente à Quadra 06 Casa 16 - Matricula:524980-5: Alameda do Bem Querer em frente à Quadra 08 Casa 17 - Matricula:527419-2, matriculas fornecidas para solicitação do serviço feito via WhatsApp da empresa. UMA CASA PRECISA SER VERIFICADA LIGAÇÃO DE ENTRADA: Alameda Sorriso Quadra 15, casa 17, Matricula: 531740-1: A QUE SE CONSIDERAR QUE JÁ OCORRERAM OUTROS VAZAMENTOS DE REDES AO LONGO DESTE PERIODO: Portanto, são estes eventos citados acima que geraram algum desvio de volume no condomínio, sendo estes de rede. Não há mais nenhum vazamento ou sobra de utilização de consumo de água que possa justificar qualquer cobrança referente ao macro medidor, uma vez que toda medição que está sendo feita por este aparelho, está sendo, novamente, refeita por outros micros medidores nas áreas comuns do condomínio e unidades autónomas, gerando a cobrança em duplicidade, CONFORME FATURAS EM ANEXO. Da mesma forma, pelas razões acima expostas, concluo que o macro medidor encontra-se instalado em local impróprio e com a finalidade prejudicada para o mesmo. Devendo o Condomínio ser ressarcido dos pagamentos feitos em duplicidade das faturas do macro medidor, como também o cancelamento das faturas em aberto geradas deste equipamento.

Sendo assim, observa-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista existência de inconformidades no processo de cobrança das faturas, vez que a requerida esta cobrando valores em duplicidade, referente ao macromedidor e do micromedidor.

Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a possiblidade de suspensão dos serviços essenciais, bem como a manutenção das cobranças ou negativação nos cadastros de proteção ao crédito implicaria em lesão ao seu patrimônio. Não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, suspenda a exigibilidade e emissão das faturas referente ao macro medidor, se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel pertencente à parte autora, bem como se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos fatos aqui discutidos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil
”.

O artigo 300, do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nota-se que no condomínio há instalado o macromedidor e, por ordem judicial, foram instalados hidrômetros individualizados (micromedidores), contudo, a agravante ainda gera a fatura pela leitura contida no macromedidor, alegando suposta diferença a maior entre o faturado neste e a soma do que foi gasto nos micromedidores.

O Decreto Federal 7.217/2010, que regulamentou a Lei 11.445/2007, estabeleceu, em seu artigo 8o, tarifas progressivas em razão do volume de água consumido e, em §1o, que o volume de água consumido deve ser aferido, preferencialmente, por meio de medição individualizada, levando-se em conta cada uma das unidades, mesmo quando situadas na mesma edificação.

Diante disso, não há prejuízo a agravante, que pode cobrar as faturas dos micromedidores individualizadas. Além disso, é de responsabilidade da agravante a fiscalização das redes de abastecimento, incluindo possíveis perdas e/ou vazamentos de água, conforme encomendado pelo TJSP:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade c/c restituição de valores pagos ajuizada sob a alegação de ilegalidade e abusividade das cobranças efetuadas pela parte adversa em face do loteamento administrado pelo autor. Consumo apontado pelo macromedidor instalado na entrada do local que é divergente e superior à somatória do consumo apontado pelos micromedidores individuais instalados em cada casa e em cada área comum de seu interior. SENTENÇA de procedência. RECURSO manejado pela parte ré. EXAME. Competência desta E. Câmara para apreciar a matéria. Observância ao artigo 5o, §1o, da Resolução no. 623/2013 deste Tribunal de Justiça. Mérito recursal que não comporta provimento. Casas e áreas comuns, no interior do loteamento, nas quais estão instalados os micromedidores individuais. Faturas para pagamento, decorrente do consumo de água individual, que são geradas para cada usuário. Dever de fiscalizar as redes de abastecimento que é do recorrente e não pode ser transferido à parte adversa. Ausência de demonstração de que os pontos desprovidos de micromedidores estejam sendo utilizados para consumo irregular de água. Recorrente que não se desincumbiu do ônus previsto pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1000760-83.2021.8.26.0037; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/12/2023; Data de Registro: 20/12/2023)

Nesse contexto, é defesa de críticas a decisão recorrida, de modo é que até prudente, considerando que a requerente/agravada comprovou possuir micromedidores, inclusive, nas áreas comuns interligadas à rede de abastecimento e esgotamento, além de que, 100% das áreas comuns e dos lotes com obras iniciadas ou já edificadas possuem seus respectivos hidrômetros, que a ré suspenda a exigibilidade e emissão das faturas referente ao macro medidor, se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel pertencente à parte autora, bem como se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025